Tribunal: TJPA
Processo: 0809324-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809324-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ - AÇÚ -PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809324-19.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA

e

JORGE WILKER CARVALHO DE CASTRO.

PACIENTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS
121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 70, TODOS DO CPB, PRESO DESDE O DIA 15/03/2019
. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. AO PROFERIR A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO DIA 03/04/2020, O JUÍZO
A QUO
DEMONSTROU QUE A CUSTÓDIA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ABALADA COM A GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO DELITO E PELO TEMOR DAS TESTEMUNHAS EM SE SENTIREM AMEAÇADAS COM A LIBERDADE DO COACTO. NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, UMA VEZ QUE O PROCESSO FOI DECLARADO PRONTO PARA JULGAMENTO E A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FICOU AGENDADA PARA O DIA 01/12/2020. IM
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
A PRISÃO POR SI REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais súplicas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A arguição de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois ao proferir a decisão de pronúncia, o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, abalada com a gravidade
in concreto
do delito e pelo temor das testemunhas em se sentirem ameaçadas com a liberdade do coacto;

3. Não há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, concluída a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais por escrito. O coacto foi pronunciado nos termos da sentença proferida em 03/04/2020. No dia 22/07/2020 foi certificado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Após as manifestações das partes sobre eventuais diligências e apresentação do rol de testemunhas, o processo foi declarado pronto para julgamento e a Sessão do Tribunal do Júri ficou agendada para o dia 01/12/2020, nos termos da decisão proferida em 18/09/2020. Atualmente, os autos encontram-se em secretaria para cumprimento das diligências necessárias à realização da Sessão do Tribunal do Júri;

4. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente Osvaldo Silva de Oliveira Júnior, preso preventivamente em 15/03/2019, já qualificado nos autos, com fundamento na legislação pertinente, pronunciado pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, Incisos II e IV, c/c o artigo 14, Inciso II e artigo 121, § 2º, Inciso IV, c/c artigo 14, Inciso II e artigo 70, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Tomé-Açu.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) não há indícios de autoria; b) os requisitos da prisão preventiva não estão presentes; c) a custódia pode ser substituída pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP; d) por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu liminar para revogar a prisão preventiva cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 3687394 - páginas 01 a 05). O
Parquet
opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia
28/04/2018
, por volta das 03H30, as vítimas Claudionor Cavalcante Aleixo, Roberta Lidiane Barbosa dos Santos e Leandro Mendes Pinheiro retornavam de uma festa ocorrida no local denominado Papas Bar, município de Tomé-Açu, estando numa motocicleta de marca Honda, modelo Pop 100, quando foram surpreendidas por vários disparos de arma de fogo. O fato ocorreu quando as vítimas trafegavam nas proximidades da casa de shows Top Dance, instante em que um automóvel de marca VW, modelo Parati, cor branca, se aproximou repentinamente e, sem chance de defesa, o coacto efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas que seguiam na motocicleta, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, seja pelo exaurimento das munições, seja pela fuga empreendida pelas vítimas.

Informa ainda que após o ataque, as vítimas foram socorridas e conduzidas ao hospital, sendo que Claudionor precisou ser encaminhado para o Hospital Metropolitano na cidade de Ananindeua, devido à gravidade das lesões sofridas.

No curso das investigações, apurou-se que o paciente é policial militar e a provável motivação para o crime seria ciúmes, uma vez que sua ex-mulher Amanda Kiara Vaz Evangelista, estaria se relacionando amorosamente com a vítima Claudionor.

Narra ainda que no dia dos fatos o paciente também estava presente no Papas Bar e chegou a esbarrar na vítima Claudionor, a quem ficou observando constantemente, revelando indícios de que pretendia iniciar uma confusão, razão pela qual os amigos de Claudionor alertaram para que ele fosse embora.

Descobriu-se ainda que o veículo supostamente utilizado pelo acusado durante o crime possui as mesmas características de um veículo utilizado para serviços administrativos da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, e que, no período em que ocorreu o fato, estava sob a responsabilidade do Cabo da PM Otoniel Coimbra das Neves.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA

Registram os impetrantes que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da falta dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação em qualquer comunidade.

A decisão de pronúncia está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo das alegações anteriormente citadas a justificar a revogação da prisão do paciente, ao proferir a decisão de pronúncia, o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, abalada com a gravidade
in concreto
do delito e pelo temor das testemunhas em se sentirem ameaçadas com a liberdade do coacto, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade e mantenho sua prisão provisória. Entendo subsistentes os motivos da prisão preventiva. A gravidade, em tese, do delito, o modus operandi e a motivação da conduta, são indicativos concretos da periculosidade do acusado, fatores determinantes para a manutenção da prisão provisória a bem da ordem pública local e para resguardo do bem jurídico tutelado criminalmente. O acusado respondeu preso ao processo e a manutenção da custódia é medida necessária para assegurar, até final decisão, os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral, pendente ainda a segunda fase do procedimento, com o julgamento do feito perante o Conselho de Sentença. Presente ainda a circunstância, em nada desprezível, que o acusado é Polícia Militar, integrante, portanto, do braço armado do Estado, o que teria facilitado a prática do suposto delito e concretamente pode implicar prejuízo ao julgamento final, caso venha a ser solto, ante o temor já evidenciado pelas testemunhas no curso da primeira fase do processo.[...]

Concluída a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais por escrito, Ministério Público e defesa. O réu foi pronunciado nos termos da sentença proferida em 03/04/2020. No dia 22/07/2020 foi certificado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e as partes foram intimadas para os fins do artigo 422 do CPP.

Após as manifestações das partes sobre eventuais diligências e apresentação do rol de testemunhas, o processo foi declarado pronto para julgamento e a Sessão do Tribunal do Júri ficou agendada para o dia 01/12/2020, nos termos da decisão proferida em 18/09/2020.

Atualmente, os autos encontram-se em secretaria para cumprimento das diligências necessárias à realização da Sessão do Tribunal do Júri.

É de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2020